Tribunal: TJDFT
Processo: 0754422-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754422-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de abertura de inventário por arrolamento comum promovida por SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA. Conforme consta, a decisão agravada nada proveu quanto ao pedido formulado pela parte requerida referente à comprovação da paternidade biológica do autor (ID 179543181). Interposto agravo de instrumento, a agravante requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a decisão recorrida fosse modificada, para sanar a dúvida da agravante, lançada no feito originário, ordenando-se que somente se dê o regular prosseguimento do feito após o agravado provar naqueles autos a paternidade biológica por meio da realização do exame de DNA. No mérito, pediu a confirmação da tutela (ID 54666312). A decisão de ID 54821434 indeferiu o pedido liminar, por entender ausente a probabilidade do direito alegado, “a uma porque há documento público acostado aos autos de origem, aparentemente regular, e a duas porque eventual anulação do registro de nascimento, que pressupõe a declaração de inexistência de vínculo parental, exige o ajuizamento de ação própria”. Apresentadas contrarrazões (ID 55320430), o feito foi concluso para julgamento. Ao ID 56749511, a agravante se manifestou nos autos, informando que solicitou ao juízo a quo a suspensão do feito de inventário, pois pretende propor ação para sanar a dúvida da paternidade biológica entre o suposto herdeiro e o falecido, contudo, não obteve êxito, eis que o pedido foi indeferido. Dentro desse contexto, requer, considerando os fatos e a direção do entendimento desse juízo ad quem no presente feito, o sobrestamento do inventário da origem e, por consequência, também do presente agravo de instrumento, até que seja averiguada a paternidade do autor, a fim de evitar insegurança jurídica (ID 56749511). Nada a prover quanto ao pedido. Em consulta aos autos da origem (0702392-70.2023.8.07.0008), verifica-se que o juízo do inventário (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã), em decisão proferida após a interposição do presente agravo de instrumento, indeferiu o pedido de suspensão do feito da origem até a resolução, em demanda autônoma, da controvérsia que envolve a relação de paternidade entre o suposto filho e o de cujus (ID 188423671). A irresignação contra a decisão interlocutória mencionada deve ser aviada através do recurso cabível, eis que, além de a decisão impugnada ser posterior ao recurso presente, a discussão acerca da (im)possibilidade de suspensão do feito em razão do ajuizamento de ação própria para dirimir a dúvida acerca da paternidade (tese da prejudicialidade externa) não é a mesma destes autos, em que, suscitada a dúvida acerca do parentesco pela agravante, foi requerido que o feito fosse suspenso para que o agravado provasse nos autos do inventário a sua filiação por meio da realização do exame de DNA (ID 54666312 - pág. 15). Logo, nada a prover quanto a petição de ID 56749511. No mais, aguarde-se o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator